Tribunal: TJMT
Processo: 1037557-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037557-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELIO DE ASSIS MIRANDA - CPF: 901.008.081-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ DE PAULA DE SOUZA - CPF: 053.524.861-09 (EMBARGADO), ERIVANE LUIZA DA SILVA - CPF: 062.750.771-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JANETE LUIZA DE PAULA MIRANDA (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a legitimidade dos herdeiros para pleitear indenização do seguro DPVAT, admitiu a prova pericial indireta e fixou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear a indenização securitária após o falecimento do segurado; (ii) a possibilidade de realização de perícia médica indireta na ausência de exame prévio da vítima; (iii) a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da moderação.

III. Razões de decidir:

3. O direito à indenização do seguro DPVAT é de natureza patrimonial, integrando o patrimônio do segurado e sendo transmitido aos seus herdeiros, que possuem legitimidade para prosseguir na ação (STJ AREsp 266494/MG).

4. A perícia médica indireta é admitida para a quantificação das lesões em caso de falecimento do segurado antes da realização do exame, desde que embasada em documentação médica suficiente (STJ REsp 1.333.058/PE).

5. Os documentos anexados aos autos demonstram o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas, comprovando o direito ao recebimento da indenização.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da moderação e da razoabilidade, podendo ser arbitrada por equidade quando o proveito econômico for irrisório, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC (STJ REsp 1.746.072/PR).

7. O juiz singular agiu dentro dos parâmetros legais ao fixar os honorários de forma equitativa, considerando a quantidade e qualidade do trabalho desempenhado, evitando montantes irrisórios ou excessivos (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O direito à indenização do seguro DPVAT é de natureza patrimonial e se transmite aos herdeiros do segurado falecido, conferindo-lhes legitimidade para ajuizar ou prosseguir na ação.

2. A perícia médica indireta é admissível para a comprovação da invalidez permanente da vítima, desde que embasada em documentação médica suficiente.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório, observando-se o princípio da moderação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110 e 85, § 8o; Lei 6.194/74, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ AREsp 266494/MG; STJ REsp 1.333.058/PE; STJ REsp 1.746.072/PR; STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por CELIO DE ASSIS MIRANDA E OUTROS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A seguradora apelante
alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer ilegitimidade ativa da parte autora. Aduz a impossibilidade de requerer direito alheio em nome próprio fundamentado por laudo pericial indireto. Afirma que o juízo singular afrontou regra geral de obediência obrigatória e ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e ou arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 253933156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer a
ilegitimidade de herdeiro para recebimento de cobertura de seguro DPVAT. Afirma que é direito personalíssimo. Aduz violação
do disposto no art. 3o da Lei 6.194/74.

O art. 110, do CPC, estabelece:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

Este e. Tribunal já decidiu que se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT AgR 7077/2016).

O c. STJ também já assentou que o
direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao afirmar que não houve a realização de perícia médica antes do óbito da vítima de acidente de trânsito noticiado nos autos.

Saliente-se que n
o caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica. Anexado aos autos, o Laudo Pericial Judicial Indireto (Num. 253932190).

Já decidiu o c. STJ que é suficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.235,41 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora ao entendimento de que, diante de valor irrisório do proveito econômico obtido, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar em até 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não visualizo razão para a reforma do
decisum
. Mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025